Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1 No que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, encontrando-se formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306).

2 A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a alta nocividade da droga apreendida, cocaína. Isto porque, como bem se sabe, esta droga tem alto poder viciante, além de levar à overdose com quantidades ínfimas.

3 Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e nas decisões posteriores que mantiveram a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

4 Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar do filho menor, pois o paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença, considerando que o infante está aos cuidados da genitora. Além disso, apreendeu-se entorpecente na própria residência do paciente, circunstância que também não recomenda a substituição da custódia cautelar pela domiciliar.

5 Ordem denegada.